Tribunal: TJSP
Processo: 1533865-81.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA.
I. Caso em Exame
Jerre Adriane Farias Lima foi condenado por receptação e desobediência, após ser flagrado conduzindo um veículo furtado e desobedecendo ordem de parada de policiais. A defesa apelou, alegando insuficiência probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA.
I. Caso em Exame
Jerre Adriane Farias Lima foi condenado por receptação e desobediência, após ser flagrado conduzindo um veículo furtado e desobedecendo ordem de parada de policiais. A defesa apelou, alegando insuficiência probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação por receptação e desobediência, (ii) analisar a presença de dolo na conduta do réu, e (iii) avaliar a tipicidade das ações imputadas.
III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito de receptação foi comprovada por documentos e depoimentos, incluindo o boletim de ocorrência e testemunhos de policiais e civis. 4. A posse injustificada do veículo furtado para confirmar o dolo e a tipicidade da conduta de receptação. Crime de desobediência. Réu que, desrespeitando sinais de parada, empreendeu fuga dos policiais militares. Condenação que não pode subsistir, pela existência da penalidade administrativa para a conduta. Atipicidade reconhecida para esse delito.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso Defensivo parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A posse injustificada de bem furtado presume a ciência da origem ilícita. 2. Atipicidade reconhecida para o delito de desobediência.
Legislação Citada: Código Penal, arts. 69, 70, 180, 330. Jurisprudência Citada: STF, HC no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97. TJSP, Apelação no 0003160-39.2010.8.26.0210, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 23.02.2015.